Tribunal: TJDFT
Processo: 0707483-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FRAUDE. “GOLPE DA OLX”. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. ERRO E DOLO. ALIENANTE E ADQUIRENTE. BOA FÉ. ILÍCITO CONSTRUÍDO POR TERCEIRO. TUTELA PROVISÓRIA. NATUREZA CAUTELAR. BUSCA E APREENSÃO DO AUTOMÓVEL. DESTINAÇÃO À PRESERVAÇÃO DA INTANGIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO E UTILIDADE DO PROCESSO. REVERSIBILIDADE. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PROVA INEQUÍVOCA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO PROVIDO.
1. A tutela provisória de urgência, que pode se revestir de natureza cautelar e antecipatória, encerrando natureza cautelar, tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, diante do seu caráter instrumental, visando servir ao processo, preservando sua utilidade (CPC, arts. 294, 300, e 301).
2. O legislador processual, ao abolir o processo cautelar, atinado com a efetividade da prestação jurisdicional e a necessidade de municiar o processo com meios destinados a assegurar sua instrumentalidade e utilidade, criara em substituição as tutelas provisórias, delas dispondo em livro específico, dividindo-as em tutelas provisórias de urgência e de evidência, e ao tratar das medidas de urgência, previra as tutelas provisórias de natureza cautelar e antecipatória.
3. Estando a argumentação desenvolvida revestida de verossimilhança, conferindo plausibilidade ao direito invocado, destinado a rescindir o negócio e recuperar a posse do automóvel que fizera seu objeto, pois latentes os indícios de que os alienantes do veículo, automotor de expressivo valor de mercado, foram vítimas de fraude praticada por terceiro, que, ludibriando-os, fizera-os acreditar na quitação do preço ajustado, quando não houvera a quitação, induzindo-lhes a transmitirem a posse do automóvel sem que recebessem qualquer contraprestação, afigura-se cabível a busca e apreensão do automotor como tutela provisória de natureza cautelar volvida a assegurar a eficácia da tutela almejada e preservação do resultado útil do processo, porquanto subsistentes veementes indícios de vício afetando o negócio jurídico que envolvera os litigantes.
4. Agravo conhecido e provido. Unânime.